Tribunal: TJPA
Processo: 0013575-74.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0013575-74.2020.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MADISON BRENDO CUNHA DA SILVA, LUIS FERNANDO BARROS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL COM PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PERSECUÇÃO CRIMINAL QUE DEVE PROSSEGUIR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese o entendimento restritivo dos tribunais superiores quanto à revista pessoal, não há nos autos prova cabal de que tal revista se fez de modo ilícito, cabendo aguardar a instrução processual para que se possa valorar a legalidade da medida.

Sendo assim, diante dos depoimentos policiais e ainda dos autos de apresentação e apreensão da droga, bem como laudo toxicológico provisório, entendo presente a justa causa necessária ao prosseguimento do feito.

2. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
dar provimento ao recurso em sentido estrito.

22ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada nos dezessete aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ em face de decisão interlocutória mista proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, em 30.09.2020 (Num. 11724303 - Pág. 1/Num. 11724304 - Pág. 3), nos autos da Ação Penal nº 0013575-74.2020.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE),
rejeitando a denúncia
por ausência de justa causa quanto ao crime de tráfico, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, imputado aos acusados Luís Fernando Barros Lima e Madison Brendo Cunha da Silva.

Em suas razões recursais (Num. 11724306 - Pág. 1/Num. 11724307 - Pág. 2), a acusação defende que consta nos autos a justa causa necessária ao recebimento da peça acusatória, uma vez que os policiais declararam perante a autoridade policial que junto aos acusados foi apreendida substância entorpecente. Sendo assim, requer a reforma da decisão, com recebimento da denúncia.

A defesa dos acusados, realizada pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 11724315 - Pág. 1/2, refutando as alegações da acusação e pugnando pela manutenção da decisão em todos os seus termos.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 28.03.2022 (Num. 11724317 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, consoante parecer de Num. 13045093.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

I – Do mérito Recursal – Pleito de recebimento da denúncia

A acusação requer a reforma da decisão impugnada, sob a alegação de que consta nos autos a justa causa necessária ao recebimento da denúncia e prosseguimento da persecução criminal.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, policiais militares encontravam-se em serviço, quando foram acionados, por ligação telefônica, a qual comunicou que dois rapazes estavam comercializando entorpecentes na Ilha do Cumbú, Belém/PA. Diante disso, os policiais diligenciaram ao local e prenderam os dois acusados. Com o acusado Madison Silva foram encontradas 05 (cinco) petecas de maconha prensada e 01 (uma) porção maior, da mesma substância. E este estava usando tornozeleira eletrônica.

Quanto aos requisitos de admissibilidade da denúncia, dispõe o art. 41 do CPP:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Junte-se a referidas exigências legais, a necessidade de preenchimento das condições da ação, pressupostos processuais e ainda justa causa, por força do art. 395 do mesmo diploma legal, cujos conceitos ficam a cargo da doutrina e jurisprudência. Quanto ao conceito de “justa causa”, leciona a doutrina de Renato Brasileiro (2023, p. 267-282):

é o suporte probatório mínimo (
probable cause
) ou o conjunto de elementos de fato e de direito (
fumus comissi delicti
) que evidenciam a probabilidade de confirmar-se a hipótese acusatória deduzida em juízo, constituindo, assim, uma plausibilidade do direito de punir, extraída dos elementos objetivos coligidos nos autos, os quais devem demonstrar satisfatoriamente a prova de materialidade e os indícios de que o denunciado foi o autor de conduta típica, antijurídica e culpável.

É exatamente a justa causa o requisito que, no entendimento do juízo
a quo,
não se encontra preenchido
in casu.
Isso porque, inicialmente, considerou ilegal a revista pessoal realizada nos acusados, pois os policiais militares a teriam realizado de modo aleatório, sem qualquer elemento ou investigação preliminar, que os apontasse como autores do crime de tráfico. Entendeu ainda que a tornozeleira eletrônica teria sido o motivo real para a averiguação e que a quantidade de droga, ínfima em seu entendimento, não justificaria a instauração da persecução penal.

Todavia, o que se constata nos autos é que a tornozeleira eletrônica foi um elemento incidental, que nada teve a ver com a justificativa da revista pessoal, mas tão somente foi mencionado pelos agentes policiais pelas consequências daí advindas, haja vista que a medida cautelar não prisional poderia ser revogada diante da prática de novo crime. Nesse sentido, o condutor do flagrante assim declarou em sede policial (Num. 11724277 - Pág. 2):

[...] Que nesta data estava de serviço quando receberam uma ligação telefônica informando que dois rapazes estava [sic] comercializando droga em um Restaurante denominado Restaurante da Nossa Maloca; Que, diante disto, foi organizada a equipe que se deslocou ao local, onde de pose [sic] das informações conseguiram individualizar os suseitos [sic]; Que, os suspeitos foram identificado [sic] como LUIS FERNANDO BARROS LIMA e MADISON BRENDO CUNHA DA SILVA, os quais foram abordados e passaram por revista pessoal; Que, durante a revista pessoal o SD PM AGNEI encontrou em poder de MADISON, CINCO PETECAS PEQUENAS DE SUBSTÂNCIA TIPO ERVA SECA PRENSADA E UMA PORÇÃO MAIOR DE ERVA SECA PRENSADA, semelhante a MACONHA; Que constatou-se ainda que MADISON encontra-se com tornozeleira de manitoramente [sic] eletrônico; Que, diante disto conduziram ambos a esta Seccional onde após o laudo de constatação foram autuados em flagrante [...]

As demais testemunhas, PM Agnei de Jesus Pereira Junior (Num. 11724277 - Pág. 2) e PM Miqueias Monteiro Cabral (Num. 11724277 - Pág. 3), ambas confirmaram as declarações do condutor, sobre como se deu a prisão em flagrante dos acusados.

Os acusados, por sua vez, negaram a autoria delitiva, afirmando que o flagrante foi forjado, com as drogas sendo “plantadas” junto a eles pelos policiais (Num. 11724277 - Pág. 5 e Num. 11724277 - Pág. 4).

Como se vê, não decorre dos autos prova cabal da ilicitude da revista pessoal nos acusados, pois os policiais narraram que os acusados foram abordados pelo fato de terem sido individualizados à luz da denúncia recebida, que tinha como objeto o estabelecimento comercial onde eles estavam. Em momento algum ficou evidente que a revista pessoal decorreu da constatação do uso da tornozeleira eletrônica por parte do acusado Madison, mas sim consistiu em elemento incidental, sem qualquer repercussão na revista já realizada.

Em que pese os entendimentos restritivos sustentados pelo Superior Tribunal de Justiça, tanto quanto à invasão de domicílio, quanto em relação à revista pessoal, autorizados em caso de flagrante delito, entendo que o contexto dos autos não autoriza o entendimento de que a prisão em flagrante delito dos acusados se deu de forma ilícita, ao menos não neste momento processual, eis que prematuro diante da ausência de maiores esclarecimentos pelos agentes policiais envolvidos.

No mesmo sentido (de que a solução fornecida pelo juízo
a quo
se mostrou prematura), tenho que também o vínculo subjetivo mantido entre os dois acusados pende ainda de esclarecimentos, para análise de eventual concurso de agentes quanto ao acusado Luís Fernando, o qual não fora encontrado na posse de entorpecentes, porém fora preso juntamente ao acusado Madison, pois seria um dos dois sujeitos referidos na denúncia.

Sendo assim, à luz das disposições do art. 41 do CPP, entendo que a peça acusatória de Num. 11724299 - Pág. 1/4 preenche os requisitos formais necessários ao seu recebimento, assim como constam nos autos prova da materialidade delitiva, por meio do auto de apresentação e apreensão de 05 (cinco) petecas de maconha, prensada, e uma porção maior, da mesma substância - Num. 11724278 - Pág. 7 e laudo toxicológico provisório, atestando tratar-se da apreensão de 29,700 gramas de maconha, embaladas em papel alumínio e papel toalha - Num. 11724279 - Pág. 4. Constam ainda indícios de autoria, por meio dos depoimentos policiais (Num. 11724276 - Pág. 6/Num. 11724277 - Pág. 1/3), os quais apontam os dois acusados como responsáveis pelo tráfico de entorpecentes realizado no estabelecimento comercial objeto da diligência.

Lembro que se trata ainda de juízo de prelibação quanto à acusação, o qual não permite um juízo de certeza, mas tão somente um juízo de probabilidade, o qual justifica a instauração da ação penal com todas as consequências daí advindas, ainda que prejudiciais aos acusados, pois prevalece, neste momento processual, o interesse público na correta apuração do delito. Nesse sentido, já afirmou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FASE DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ART. 1º, XIII, DO DECRETO-LEI N. 201/67. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Como é da jurisprudência do STJ, na fase de juízo de admissibilidade da acusação vigora o princípio in dubio pro societate, de forma que, para o recebimento da denúncia basta haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Nesse sentido: STJ, REsp 1.682.764/MA, Quinta Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 14/11/2018 e STJ, AgRg no AREsp 7.00.786/BA, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 24/10/2018 ( APn 885/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 10/12/2018).
2. Para rever o entendimento do Tribunal de origem e rejeitar a peça acusatória seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1257276 PB 2018/0047103-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2019)

(Grifei)

Sendo assim, entendo que a decisão ora impugnada, de fato, mostrou-se prematura, devendo a eventual ilicitude da revista pessoal ser tratada como matéria de mérito, pois até o presente momento não consta nos autos prova cabal de tal ilicitude, devendo a matéria ser objeto de instrução processual, a qual somente se torna possível com o prosseguimento da persecução criminal (haja vista que preenchidos os requisitos elementares para recebimento da denúncia). Não se está, aqui, defendendo a validade da revista pessoal de modo peremptório, porém apenas ressaltando que referida validade deve ser analisada à luz dos elementos de prova ainda não produzidos, pois ainda muito incipiente a persecução. Em outras palavras, os elementos informativos até aqui coletados não permitem um juízo de certeza quanto à ilicitude do conjunto probatório, devendo ser aguardada a produção de provas, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, para que a conclusão acerca do tema se faça de forma legítima e conclusiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, recebendo a denúncia, nos termos do art. 396,
caput,
do CPP, determinando a citação dos acusados no prazo de 10 (dez) dias para resposta à acusação e prosseguimento do feito, em seus ulteriores de Direito.

É como voto.

Belém, 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/07/2023